Tribunal: TJDFT
Processo: 0722546-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO). DESLIGAMENTO EX OFFICIO POR MOTIVO DE GESTAÇÃO. REMATRÍCULA EM TURMA POSTERIOR. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO NA TURMA ORIGINAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de reclassificação na turma original do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO 14) do CBMDF, após desligamento das autoras ex officio por motivo de gestação e posterior conclusão do curso na turma seguinte (CHO 15).

2. Na origem, as autoras informaram ter ingressado no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em 28/06/2022 e que, por estarem gestantes, foram desligadas ex officio do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO 14), conforme Boletim Geral no 129/2022 e Portaria no 07/2016. Aduziram que, embora tenham cursado e concluído posteriormente o CHO 15, de igual carga horária e conteúdo, requereram administrativamente sua reclassificação ao final da lista da turma original (CHO 14) no intuito de evitar prejuízo funcional decorrente da gestação, mas o pedido foi indeferido sob o fundamento de descumprimento do requisito temporal do art. 77 da Lei no 12.086/2009, sem considerar a proteção constitucional à maternidade. Sustentaram que a negativa configura discriminação indireta, violando os arts. 6o e 7o, XVIII, da CF, a Lei no 9.029/1995 e princípios da segurança jurídica e confiança legítima. Pleitearam a reclassificação com todos os efeitos funcionais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. As recorrentes alegam violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, sustentando que a negativa de reclassificação na turma original, com todos os efeitos funcionais, configura discriminação indireta, afronta à proteção constitucional à maternidade e à Lei Distrital no 6.976/2021.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legalidade da pretensão de reclassificação das recorrentes na turma original do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO 14), após desligamento ex officio motivado por gestação e posterior conclusão do curso na turma seguinte (CHO 15).

6. No caso, o desligamento ex officio das recorrentes foi realizado com fundamento no art. 83, inciso IV, da Portaria no 07/2016 do CBMDF, que expressamente prevê a possibilidade de trancamento da matrícula por motivo de gestação, como medida protetiva à saúde da militar e do nascituro. A norma interna não apenas é compatível com a Constituição Federal, que assegura proteção à maternidade (arts. 6o e 7o, XVIII), como concretiza esse direito ao evitar riscos decorrentes da participação em atividades físicas intensas durante a gravidez. Não se trata de desligamento decorrente de penalidade ou restrição arbitrária, mas sim de medida protetiva.

7. Ressalte-se que as alunas foram submetidas a inspeção de saúde, tendo o parecer médico contraindicado a permanência no Curso de Habilitação de Oficiais enquanto perdurasse sua gravidez e posteriormente durante sua Licença Maternidade conforme atesta o documento de ID 78241092. O parecer da Junta Médica goza de presunção de legitimidade, não tendo sido infirmado por prova técnica produzida pelas autoras.

8. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico não autoriza a criação de institutos jurídicos não previstos em lei específica. A Lei Distrital no 6.976/2021, ao instituir o Programa de Proteção à Policial Civil, Policial Militar e Bombeira Militar Gestante e Lactante tem por objetivo garantir a estabilidade na lotação, e não traz qualquer previsão sobre critérios de classificação em cursos de formação ou progressão funcional. Portanto, incabível a aplicação da norma por analogia sob pena de criação de benefício não previsto em lei e violação ao princípio da legalidade. Do mesmo modo, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não podem ser aplicados em detrimento do princípio da legalidade, igualmente constitucional.

9. Ausente previsão normativa específica de reclassificação funcional no regime jurídico dos bombeiros militares, não é possível impor à Administração Pública a obrigação de reclassificar as recorrentes na turma original do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO 14), sob pena de violação ao princípio da legalidade.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.